Tribunal: CARF
Processo: 16692.720592/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720592/2017-25
ACÓRDÃO
1301-006.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTEFATOS DE METAIS CONDOR LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa, uma vez que
o Despacho Decisório descreve os fatos; a disposição legal infringida; e a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias.
DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE PROVAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Observados os requisitos de forma e competência e inexistindo
cerceamento de defesa por lacunosa ou confusa descrição dos fatos, não
há que se cogitar de nulidade do despacho decisório que indeferiu a
compensação pleiteada. Falta de provas enseja a improcedência do
despacho decisório, não sua nulidade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
ILEGALIDADE DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO.
Não se pode alegar ilegalidade de Instrução Normativa exarada pela RFB
quanto este ato normativo caminha no mesmo sentido de lei.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE Não poderá
ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração de compensação informando crédito que seja de terceiros.

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720592/2017-25
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 61/66, que não homologou
Declaração de Compensação (DComp) que se utilizou de direito creditório originado em saldo
negativo da CSL do 2o trimestre de 2014. O Contribuinte foi cientificado da decisão em
16/08/2017 (e-fls. 76). O DD, sinteticamente, aduziu o seguinte:
2.1.

As parcelas de crédito seriam pertinentes à de retenção na fonte de CSL por uma
empresa:

2.2.

Por meio de pesquisa nos sistemas da RFB, verificou-se que não consta nenhuma
retenção de CSL sob código de receita 5952, e também não foi encontrada a Fonte informada na
DComp.
2.3.

Por este motivo, a Interessada foi intimada (e-fls. 16/17) a apresentar os informes
de rendimento relativos às retenções de CSL informadas na DComp no
23918.21867.250714.1.7.03-1112, bem como a comprovar o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes às retenções sofridas.
2.4.

Em resposta (e-fls. 24/26), a Interessada informa que o crédito pleiteado por meio
da DComp não teve origem através de retenções sofridas pela empresa. Afirma, ainda, que o
crédito tributário que deu origem à DComp objeto do termo de intimação pertence à empresa
INFOSAVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 03.834.914/0001-46, que é fruto de uma
cessão e transferência de direitos sobre créditos de origem tributária federal, firmado com
terceiros, conforme se evidencia na cópia do contrato (anexo III, e-fls. 37/41).
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720592/2017-25
3
2.5.

Fica claro que foi prestado falsa informação na DComp, além de o crédito de
terceiros não ser passível de compensação, conforme disposto no § 3o, inc. I, alínea “a”, do art. 41
da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012 (IN).
3.

Irresignado, em 11/09/2017 (e-fls. 78), o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 89/100), em que aduziu, em síntese:
3.1.

A IN RFB, como ato infralegal, extrapolou os ditames legais ao vedar a compensação
com crédito de terceiros.
3.2.

A empresa fora intimada a apresentar documentos, mas informou que a cedente
dos créditos nunca lhe encaminhou os comprovantes, e a RFB possui acesso a todas as declarações
de empresas que se dizem possuidoras de créditos, podendo, portanto, verificar sua existência.
3.3.

Neste sentido, deve ser reconhecida a nulidade de lançamento tributário quando a
fiscalização não provar suas alegações.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada no
Ac. no 107--005.314 - 15a TURMA DA DRJ07, proferido em sessão de 28/01/2021 (e-fls. 115/123),
de que se deu ciência ao Contribuinte em 16/07/2021 (e-fls. 134), cuja ementa foi lavrada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE PROVAS. NULIDADE.
Observados os requisitos de forma e competência e inexistindo cerceamento de defesa por
lacunosa ou confusa descrição dos fatos não há que se cogitar de nulidade do despacho
decisório que indeferiu a compensação pleiteada. Falta de provas enseja a improcedência
do despacho decisório, não sua nulidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DESPACHO DECISÓRIO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA.
As Delegacias de Julgamento estão vinculadas à lei, às normas legais e regulamentares, às
Súmulas do CARF aprovadas pelo Ministro de Estado da Fazenda com efeito vinculante em
relação à administração tributária federal, e ao entendimento da Receita Federal do Brasil
expresso em atos normativos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE
Não poderá ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração de compensação informando crédito que seja de terceiros.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720592/2017-25
4
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 27/07/2021 (e-fls. 136), o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (e-fls. 137/157), em que, sinteticamente, repete as razões de Manifestação de
Inconformidade, pugnando, ademais, (i) pela nulidade do DD, dada a ocorrência de “cerceamento
de direito de defesa”.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 134 e 136), pelo que dele se conhece.
PRELIMINARES DE NULIDADE
Cerceamento de direito de defesa
7.

Nesta instância recursal, a Interessada alega que, “[c]omo resta comprovado
abaixo, o Despacho Decisório está integralmente fundamentado na multa isolada, o que faz crer
que trata-se de lançamento da mesma”.
8.

Da leitura do mencionado DD, afasta-se tal argumentação, eis que a decisão trata,
como não poderia deixar de ser, como descreve seu “assunto”, de “PER/DCOMP – Compensação
com Saldo Negativo de CSLL AC 1o TRI 2014”, preenchendo todos os requisitos do art. 10 do Dec.
no 70.235, de 1972, pese o lapso cometido em sua “ementa”, que se refere a “DECLARAÇÕES
APRESENTADAS COM FALSIDADE. MULTA ISOLADA”:
“(...)
Fundamentação
Da Tempestividade do Pedido
6. Em relação à PER/DCOMP no 13979.97624.260514.1.3.03-2175, aqui analisada,
verifica-se que não foi alcançada pela decadência, estando o pleito, portanto,
tempestivo, nos termos do art. 168, I, do Código Tributário Nacional e do Ato
Declaratório SRF no 003, de 07 de janeiro de 2000.
Da compensação
7. A compensação tributária está prevista no art. 170 do Código Tributário Nacional,
que remete a sua disciplina a lei ordinária, nos seguintes termos: [...]
8. Atualmente, a compensação é regida pela Lei no 9.430/96, que, em seu art. 74,
assegura o direito a compensação de débitos administrados pela RFB, ao
contribuinte que apurar crédito passível de restituição: [...]
9. Ou seja, é imprescindível analisar a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720592/2017-25
5
Da entrega de Declaração com falsa informação
10. Por meio de pesquisa nos sistemas da RFB, verificou-se na DIRF (fls. 44 a 48),
referente ao AC 2014, que não consta nenhuma retenção de CSLL sob código de
receita 5952, e também não foi encontrada a Fonte informada na PER/DCOMP,
citada na tabela do item 2 do presente despacho.
11. Por este motivo, o contribuinte foi intimado (fls.16/17) a apresentar os informes
de rendimentos e respectivas notas fiscais relativas às retenções de CSLL informadas
na PER/DCOMP no 23918.21867.250714.1.7.03-1112, bem como a comprovar o
oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes às retenções sofridas.
12. Em resposta (fls. 24/26), o responsável legal da interessada informa que o
crédito pleiteado por meio da PER/DCOMP no 23918.21867.250714.1.7.03-1112,
não teve origem através de retenções sofridas pela empresa. Afirma, ainda, que o
saldo negativo de CSLL pertence à empresa INFOSAVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA., CNPJ 03.834.914/0001-46, que é fruto de uma cessão e transferência de
direitos sobre créditos de origem tributária federal, firmado com terceiros, conforme
se evidencia na cópia do contrato (anexo III, fls .37 a 41).
(...)
14. Ademais, o crédito de terceiros não pode ser objeto de compensação pelo sujeito
passivo, conforme disposto no parágrafo 3o, inciso I, alínea a, do artigo 41 da IN RFB
no 1.300/2012: [...]
Da multa isolada sobre o valor das compensações objeto de declaração
apresentada com falsidade
15. Isto posto, destaca-se que a compensação pretendida pelo interessado está
sujeita à aplicação de multa isolada.
(...)
Decisão e Ordem de Intimação
18. No uso das atribuições do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
previstas no art.6o, I, ‘b’, da Lei no 10.593/2002, com redação dada pela Lei no
11.457/2007, e na competência conferida pelo art.117 do decreto no 7.574/2011 e
art. 2o da Portaria RFB no 1453, de 29 de setembro de 2016:
·
NÃO HOMOLOGO as compensações presentes no PER/DCOMP no
13979.97624.260514.1.3.03-2175.
19. Fica o sujeito passivo CIENTIFICADO deste despacho e INTIMADO a, no prazo de
30 (trinta) dias, contados a partir da ciência deste, efetuar o pagamento dos débitos
indevidamente compensados, com os respectivos acréscimos legais, facultada a
apresentação de manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal de
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720592/2017-25
6
Julgamento, no mesmo prazo, nos termos dos parágrafos 7o a 9o do art.74 da Lei no
9.430/1996, com alterações posteriores. Não havendo pagamento ou apresentação
de manifestação de inconformidade, os débitos indevidamente compensados, com
os acréscimos legais, serão inscritos em Dívida Ativa da União para cobrança
executiva” (negritos do original; grifou-se).
Carência de provas
9.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“A INTERESSADA argui que a autoridade fiscal não cumpriu sua função/dever de
investigação, mas simplesmente deixou de homologar as PER/DCOMPs da empresa,
utilizando-se de presunções lastreadas apenas na ausência de documentos
comprobatórios da existência do crédito em posse da cessionária do direito
creditório e que há inúmeras decisões do CARF reconhecendo a nulidade de
‘lançamento tributário’ quando a fiscalização não provar suas alegações.
A menção a lançamento tributário pela interessada deve ser entendida como uma
referência ao despacho decisório que, da mesma forma que aquele, está sob a égide
do rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), conforme § 11 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Ocorre que falta de provas seria caso de improcedência e não nulidade. Os casos de
nulidade estão previstos no artigo 59, I e II do PAF e quando há flagrante
cerceamento do direito de defesa por lacunosa ou confusa descrição dos fatos.
No caso em apreço nenhum termo ou ato foi exercido por pessoa incompetente
(inciso I) , tampouco o despacha decisório (inciso II)”.
10.

Além de se concordar com o quanto exposto pela DRJ, acresce-se que, em
processos que versam sobre direito creditório, o ônus da prova de sua liquidez e certeza cabe ao
contribuinte. Pelo exposto, não assiste razão à Interessada, ao pugnar pela “[...] nulidade de
lançamento tributário quando a fiscalização não provar suas alegações”.
MÉRITO
Ilegalidade da IN RFB no 1.300, de 2012
11.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“A interessada argumenta que há ilegalidade na IN no 1300/2012 que restringiu a
possibilidade de utilização de créditos de terceiros nas compensações.
Quando o parágrafo único do artigo 142 do CTN menciona que a atividade
administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de
responsabilidade funcional significa que deve ser observada a legislação tributária
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720592/2017-25
7
definida no artigo 96, o que inclui as normas complementares discriminadas no
artigo 100. Dentre elas estão os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas, tais como as Portarias, instruções normativas, soluções de consulta,
etc. Justamente por esta vinculação não cabe em sede de contencioso
administrativo argüir ilegalidade destes atos infralegais, pois regimentalmente os
julgadores devem observá-los conforme dispositivos que a seguir reproduzo: [...
(...)
Todavia, por amor à transparência e legalidade, entendo necessário esclarecer que
o parágrafo § 3o do artigo 41 da IN RFB no 1.300/2012, citado no despacho
decisório está de acordo com o que determina o inciso II, alínea ‘a’ do artigo 74 da
Lei n 9.430/1996. Vale reproduzir o que consta dos dispositivos: [...]
Note-se que a instrução normativa não inova. Apenas esclarece que não poderá ser
objeto de compensação crédito que seja de terceiros enquanto que o texto da Lei
traz a conseqüência da inserção deste tipo de informação na declaração de
compensação. Seja como for, não é possível compensar débitos próprios com
créditos de terceiros conforme os textos demonstram” (grifou-se).
12.

De fato, ao contrário do que aduz a Interessada, no sentido de que “[...] referido
dispositivo [da IN] ultrapassou seu poder regulamentar, uma vez que restringiu direito conferido
por lei, qual seja, a possibilidade de compensação dos créditos tributários”, infere-se, da leitura do
mencionado dispositivo de Lei ordinária, que ambas, Lei e IN, caminham no sentido de vedar
compensação com crédito de terceiros.
Compensação
13.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos: “No caso ora em exame a interessada informou na DCOMP no
23918.21867.250714.1.7.03-1112, que teve retenções sob o código de receita 5952
por uma fonte pagadora. Ou seja, informou crédito próprio. Como estas
informações não foram confirmadas a interessada fora intimada a prestar
esclarecimentos. Em sua resposta é que revelou que o saldo negativo de CSLL
pertence à empresa INFOSAVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ
03.834.914/0001-46, e que é fruto de uma cessão e transferência de direitos sobre
créditos de origem tributária federal, firmado com terceiros. Traz a cópia do
contrato (anexo III, fls. 37 a 41)” (grifou-se).
14.

Quanto ao fato de se tratar de crédito de terceiros, a Interessada o confessa uma
vez mais, nesta instância recursal:
“Sabe-se que mesmo que a empresa não tenha apresentado os documentos (apesar
da insistente tentativa e esperança em contatar a cedente dos créditos), a Receita
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720592/2017-25
8
Federal do Brasil possui todos os meios possíveis para analisar a liquidez e certeza
do direito creditório pleiteado”.
15.

Ademais, se o crédito é de terceiros, como a RFB possuiria os meios para proceder à
investigação aventada pela Recorrente, se jamais encontraria retenções efetuadas de que ela seria
beneficiária? Tanto que, em busca da verdade dos fatos, promoveu diligência, solicitando
informações ao Contribuinte, que respondeu que aquelas não foram efetivadas em seu favor,
pouco importando se há ou não contrato de cessão de créditos, face à vedação legal de
compensação com utilização de tais créditos.
CONCLUSÃO
16.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de
nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 166
DF CARF MF
Original